Tribunal: TJMT
Processo: 1008943-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008943-87.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Duplicata, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUPLEMENTARIA COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 17.507.779/0001-39 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 05.401.927/0001-57 (EMBARGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 05.401.927/0001-57 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), SUPLEMENTARIA COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 17.507.779/0001-39 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EMBARGADA(S):

CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA

SUPLEMENTARIA COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
– LIMITAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIEMNTO DE DECISÃO JUDICIAL - OMISSÃO
- OCORRÊNCIA – RECURSO ACOLHIDO.

Presente a omissão apontada pela embargante quanto à limitação temporal da multa, o v. acórdão deve ser corrigido a fim de
limitar o período de incidência da multa arbitrada, fixando o prazo de 3
0 (trinta) dias, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação da decisão que a confirmou.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CHAI9 ARTIGOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA,
opõe recurso de embargos de declaração (ID 175915679), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 161548677, proferido no recurso de apelação cível, o qual deu parcial provimento ao recurso da requerida/embargante apenas para reduzir os danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão em relação à limitação temporal da multa, por descumprimento de decisão judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões (ID 177979180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém a omissão apontada pela parte embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que a sentença singular (ID 160249094), fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de 30 (trinta) dias, no caso de descumprimento da liminar, a qual determinou que a requerida, ora embargante, promovesse a baixa dos protestos em nome da requerente, referente às duplicatas de n. 758/002 e n. 758/003, oriundas da nota fiscal n. 758.

E no recurso de apelação (ID 160250210), houve o pedido de redução da multa arbitrada, o qual não foi analisado, razão pela qual passo à sua análise.

No que diz respeito à multa arbitrada, verifica-se que esta constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Assim, o valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da liminar, mostra-se perfeitamente viável, haja vista a finalidade da multa e a capacidade econômica da embargante.

Nestes termos, entendo razoável a fixação da multa em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser limitada a 30 (trinta) dias multa, tal como fixado na sentença recorrida, a incidir a partir de 72 horas da intimação da decisão que a confirmou.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. As astreintes visam garantir a efetividade do decisum. Manutenção do valor arbitrado, uma vez que considerados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJ/SP, 2a Câmara de Direito Privado, RAI 2260818-75.2015.8.26.0000, Relator(a): Rosangela Telles, j. em 23/03/2016, publicação: 23/03/2016).

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
apenas para sanar a omissão apontada, mas manter o valor fixado da multa aplicada e
limitar o período de incidência, fixando o prazo de 3
0 (trinta) dias, a incidir a partir de 72 (setenta e duas) horas da data da intimação da decisão que a confirmou.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023